Tribunal: TJDFT
Processo: 0727567-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727567-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDETE FURTADO DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDETE FURTADO DA ROCHA em face da decisão ID 18278407 que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para que seja autorizada a tomar posse no cargo de professora efetiva do quadro permanente da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal no dia 03/03/2020. Verifica-se que, por meio da decisão de ID 18282112, proferida no Plantão Judicial, foi concedida parcialmente a tutela de urgência para determinar a reserva de vaga à agravante, no cargo de professora da SEE/DF, estando pendente o exame do mérito do agravo pelo Colegiado. Comunique-se o deferimento parcial da tutela antecipada recursal ao Juízo a quo, dispensando informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora